Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. Em sua petição de ID 24132210, o juízo suscitante informa que: “O presente conflito de competência reproduz, à exatidão, o objeto do Conflito Negativo de Competência de no 0701475-80.2020.8.07.0000, anteriormente suscitado, nos autos da mesma ação originária, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, ora suscitado, em face deste Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Referido conflito teve regular processamento, perante a Primeira Câmara Cível desta Corte, submetido à percuciente relatoria da eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, tendo o Acórdão sido registrado sob o n° 1247212. Já foi, com isso, neste mesmo feito (Ação de Reintegração de de Posse no 0732636-42.2019.8.07.0001), fixada, pelo Órgão Jurisdicional competente deste Tribunal, a COMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo do Paranoá para o julgamento da causa. Contudo, estando os autos no Juízo Suscitado (Vara Cível do Paranoá), após o julgamento definitivo do conflito, teria sido proferida nova decisão declinatória (ID 67260889 dos autos da ação), que determinou a redistribuição (em retorno) do feito para “uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília”. Aleatoriamente distribuídos os autos, o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, tão logo constatada a situação de prevenção, determinou a remessa dos autos a este Juízo originário (22a Vara Cível), que, conforme já teria sido assentado pela c. 1a Câmara Cível, é absolutamente incompetente (competência funcional) para apreciar a pretensão possessória. Diante de tal situação inusitada, não se descortinou, para o Juízo suscitante, solução diversa daquela ora adotada, a fim de que seja, uma vez mais, pelo órgão superior, determinada a permanência e o julgamento do feito no Juízo que já foi, nesta mesma ação, fixado como competente (Vara Cível do Paranoá)”. Diante de tais fatos, ao final, o juízo suscitante entende ser equivocado o reenvio dos autos, pelo juízo já declarado competente, para a Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão da incompetência absoluta já reconhecida à sua atuação jurisdicional. Designei o juízo suscitado como competente para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes, solicitando-lhe informações (ID 24200033). O Suscitado, por meio do Ofício no 154/2021/VCParanoá (ID 24582021), reconheceu sua competência para processar e julgar a demanda originária, nos seguintes termos: Informo à Eminente Relatora que, por equívoco deste julgador, em 09/07/2020 foi proferida uma segunda decisão declarando a incompetência absoluta deste Juízo, motivando que fosse suscitado o presente conflito de competência (0707933-79.2021.8.07.0000). No entanto, como já esclarecido pelo nobre colega, a questão já havia sido julgada em conflito de competência anterior, no 0701475-80.2020.8.07.0000, no qual ficou fixada a competência deste Juízo. É o relatório. DECIDO. O juízo suscitado, por ofício, reconheceu a competência Vara Cível do Paranoá para processar e julgar a demanda originária. Dessa forma, considerando que o juízo suscitado reconheceu a sua competência para o processamento e julgamento do feito, constata-se não haver mais “conflito negativo de competência” e, por conseguinte, resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFLITO PREJUDICADO. 1. "Tem-se como prejudicado o conflito negativo de jurisdição, quando, no curso da sua tramitação, o Juízo Suscitado reconhece a sua competência para processar e julgar o feito, extinguindo a divergência havida com o Juízo Suscitante. 2. Conflito de competência julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto" (Acórdão 1154510, 07215302320188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1290407, 07285300620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido. (Acórdão n.1061006, 07109229720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Portanto, ante a perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência, com fulcro no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Publique-se.